Tribunal: TJDFT
Processo: 0712673-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMENTA

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO MÉDICO DEFEITUOSO. NEGLIGÊNCIA. DOENÇA DE CROHN. ÓBITO DA GENITORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. In casu, como evidenciado no laudo pericial, presente o nexo de causalidade entre a conduta hospitalar e a evolução do quadro clínico da genitora da apelada a óbito, uma vez que o procedimento cirúrgico não foi realizado logo que seu quadro progrediu negativamente com sepse grave associada a abdome agudo perfurativo.

2. Em relação aos danos morais, presente o nexo de causalidade entre a conduta hospitalar e o evento óbito surge o dever de indenizar decorrentes da falha na prestação de serviço. 2.1. Observada concretamente em primeira instância a moderação e razoabilidade, dentre outros critérios, na fixação do valor a título de danos morais este deve ser mantido.

3. Apelação conhecida e desprovida.